Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-30.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003250-30.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLA DANUZI VALENTE - CPF: 010.678.601-69 (APELADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOSEMAR OSVALDO RIFFEL - CPF: 906.877.361-53 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR EM VOO DOMÉSTICO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE DIGITAL RECONHECIDO PELA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a exigência de documento físico pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço e se a quantia arbitrada na sentença para os danos morais atende às funções punitiva, preventiva e compensatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Configurada a relação de consumo entre as partes, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, e basta a comprovação do dano e da falha na prestação do serviço.

3. O documento digital apresentado pelos autores para o embarque, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e reconhecido pelo sistema gov.br, cumpre o disposto na Resolução 130 da ANAC.

4. A exigência pela apelante de documento físico constitui abuso e inobservância às normas regulamentadoras.

5. A conduta da companhia aérea ultrapassou o mero dissabor, causando dor e sofrimento aos autores, o que fundamenta a indenização por danos morais com base no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil.

6. O valor fixado na primeira instância para essa reparação (R$8.500,00 para cada autor) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, portanto não comporta alteração.

7. Em observância ao art. 85, §11, do CPC, a verba honorária de sucumbência é majorada em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional e o objetivo de desestimular recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A exigência de documento físico para embarque, em desacordo com a Resolução 130 da ANAC, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

2.

O montante da reparação deve atender às funções compensatória, punitiva e preventiva da medida.

3.

Em Recurso não provido, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11; Resolução 130 da ANAC, art. 2o, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017211-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 10-3-2021; STJ, AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe 18-8-2016.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais para determinar que a ré pague R$8.500,00 de dano moral para cada autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, R$1.081,24 de prejuízos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

A apelante alega culpa exclusiva dos autores, visto que não portavam a documentação válida para o embarque do filho menor de idade.

Afirma, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço que justifique o direito aos danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante definido na sentença, pois afrontaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, os apelados requerem o não provimento do Recurso (Id 258380174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autores alegam que adquiriram passagens aéreas de ida pela LATAM e de volta pela GOL (apelante) para si e para seus dois filhos.

Aduzem que, no voo de ida, embarcaram utilizando a
identidade digital
emitida pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso e a certidão de nascimento física do filho menor de idade à época. No entanto, no retorno, em 16-1-2022, foram impedidos de embarcar, sob a justificativa de que o documento digital não era aceito naquele Estado, exigindo-se um físico ou a apresentação de boletim de ocorrência para liberação.

Afirmam que, após muita insistência, o embarque foi remarcado para o dia seguinte, condicionado à obtenção de um BO e ordem judicial, o que foi cumprido.

A relação jurídica em exame está submetida ao CDC, configurando vínculo de consumo entre a empresa apelante, fornecedora do serviço, e os autores, consumidores finais.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor, sem a necessidade de demonstrar dolo ou culpa do prestador.

A apelante argumenta que a identidade digital emitida pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso não seria válida para embarque de menor de 16 anos. Todavia, além de ser reconhecida oficialmente pelo Governo Federal por meio do sistema gov.br, atende às normas regulamentadoras da Agência Nacional de Aviação Civil, conforme o §4o, inciso I e II, do art. 2o, da Resolução 130 da ANAC. Confira-se:

“Art. 2o, da Res. 130 ANAC:
Constituem documentos de identificação de passageiro de nacionalidade brasileira:

I - passaporte nacional;

II -
carteira de identidade (RG) expedida pela Secretaria de Segurança Pública de um dos estados da Federação ou Distrito Federal;

(...)

§ 1o Uma vez que assegurem a identificação do passageiro e em se tratando de viagem em território nacional, os documentos referidos no caput podem ser aceitos independentemente da respectiva validade ou de se tratarem de original ou cópia autenticada.

(...).

§ 4o Em se tratando de criança ou adolescente:

I – no caso de viagem em território nacional e se tratando de criança, deve ser apresentado um dos documentos previstos no caput ou certidão de nascimento do menor – original ou cópia autenticada – e documento que comprove a filiação ou parentesco com o responsável, observadas as demais exigências estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Vara da Infância e Juventude do local de embarque;
(...)”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VOO DOMÉSTICO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR ACOMPANHADA DE ASCENDENTE/AVÓ – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO – IRRELEVÂNCIA – PASSAGEIRAS MUNIDAS DE OUTROS DOCUMENTOS AUTORIZATIVOS EXIGIDOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Configura falha na prestação do serviço, o impedimento de embarque de menor em voo doméstico acompanhada de ascendente e munida da documentação exigida pela Resolução 130 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.

2. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

3. O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação instituída pelo princípio da “non reformatio in pejus”.
(TJMT, N.U 1017211-62.2019.8.11.0041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-3-2021, DJE de 15-3-2021)”.

Além disso, a ANAC, em suas orientações sobre documentos de identificação aceitos para voos domésticos, reconhece expressamente a eficácia de cédulas de identidade digitais emitidas pelos estados da federação, desde que dotadas de segurança e autenticidade (
https://www.gov.br/anac/ptbr/assuntos/passageiros/documentos-para-embarque/documentos-de-identificacao-eletronicos-voos-domesticos
).

No caso concreto, o que foi entregue continha mecanismos de validação, como foto, nome dos genitores e emissão por
site
oficial do governo. Assim, a exigência de um documento físico configura abuso e descumprimento das diretrizes estabelecidas.

Desse modo,
a apelante não conseguiu demonstrar nenhuma excludente de responsabilidade, como lhe competia (artigo 373, inciso II, do CPC).

A falha no serviço decorreu exclusivamente da sua conduta indevida.

Por conseguinte, é evidente que o descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não prestar nenhuma assistência aos apelados nem adotar as medidas necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento.

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E o montante fixado na sentença (R$8.500,00 para cada autor) é suficiente para atender às funções punitiva, preventiva e compensatória da medida.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no Juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...) (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016. Grifos nossos).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025